Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703990-53.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL TENORIO DOS ANJOS NETO EMBARGADO: MARIA ALMERI ALVES SABINO FRANCO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado ante a não comprovação o recolhimento integral do preparo. Alega que a decisão incorreu em contradição, pois entende que deve ser aplicado ao caso o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC. Consigna-se que os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir da decisão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, que o recurso seja conhecido, pois não teria esta Relatoria intimado para comprovar a juntada das guias do preparo recursal. Ademais, não há que se falar em aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC ao presente caso, a uma que a Lei 9.099/95 regulamenta procedimento próprio quanto ao recolhimento do preparo em caso de interposição do recurso e a duas que o artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais que independente de intimação deve haver a comprovação do pagamento do preparo, o qual compreende o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, sob pena de deserção imediata. Portanto, não aplicação subsidiária do CPC na espécie. Assim, os Embargos devem ser rejeitados. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os rejeito. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator